Tribunal: STF
Processo: Rcl 62746
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-07
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CIVIL E ADMINISTRATIVO. USUCAPIÃO DE TERRAS EM FAIXA DE FRONTEIRA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA N. 477 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SEM EFEITO VINCULANTE: DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Valmir Carlos Kruger e Solange Silveira de Souza Kruger, em 5.10.2023, contra a seguinte decisão proferida pelo Décima Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, na Apelação n. 5001169-94.2015.4.04.7005/PR, pela qual teria sido descumprida a Súmula n. 477 deste Supremo Tribunal:



    “ADMINISTRATIVO. USUCAPIÃO. IMÓVEL EM FAIXA DE FRONTEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA DA TITULARIDADE PÚBLICA DO BEM. PASSÍVEL DE USUCAPIÃO. POSSE MANSA E PACÍFICA NÃO COMPROVADA. AQUISIÇÃO NÃO RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência do c. STJ, o terreno localizado em faixa de fronteira não é, por si só, considerado de domínio público, inexistindo, na ausência de registro de propriedade do bem, presunção iuris tantum em favor do Estado de que sejam terras devolutas, cabendo-lhe provar a titularidade pública da área. 2. Ausente prova de que se trata de bem público, não há falar em impossibilidade de aquisição por usucapião. 3. No entanto, não tendo a parte autora preenchido os pertinentes requisitos previstos em lei, não tem o direito de ver reconhecida, em seu favor, a aquisição, mediante usucapião, do imóvel pretendido. Em que pesem as alegações da parte apelante, a oposição quanto relacionada à posse do bem é inconteste, desde 1974. 4.Sentença mantida. (…)



    Da leitura da sentença supra transcrita, depreende-se, em síntese, que, reconhecendo-se que o imóvel é passível de usucapião, apesar de encontrar-se em zona de fronteira, foi julgada improcedente a ação de usucapião ajuizada, por se considerarem não comprovados os requisitos necessários à aquisição originária da propriedade imóvel, apontando-se que, embora comprovada a posse, a mesma era conflituosa. A parte apelante, por sua vez, pretende a reforma da sentença proferida no feito originário, que julgou improcedente a ação de usucapião ajuizada, pretendendo a aquisição do imóvel (…) Primeiramente, a matéria posta no recurso de apelação tangencia assunto há muito conhecido desta Corte. Frise-se de início que não há insurgência quanto ao fato de que a área discutida situa-se na faixa de fronteira de 100 km, questão incontroversa nos autos. De toda forma, como bem apontado na sentença atacada, ressalvada minha posição pessoal em sentido contrário, o bem é passível de ser usucapido. (…) No presente caso, no entanto, não se pode considerar de pronto a área discutida como terra devoluta. (…) Dito tudo isso, veja-se que não há qualquer evidência, no autos, de que a área discutida seja necessária para a garantia da segurança nacional. Competindo à União a comprovação de que o bem usucapiendo constitui terra devoluta indispensável à defesa das fronteiras, o que teria o condão de inviabilizar o presente pleito, tem-se que tal situação não restou comprovada no feito. (…) Não sendo reconhecido o imóvel como bem público, tornam-se inócuas as discussões sobre a possibilidade de aquisição por usucapião de terras públicas, sobre ratificação de títulos dominiais e sobre regularização de ocupações de terras públicas. De todas estas considerações, decorre que, tendo em conta a jurisprudência do STJ, a área territorial objeto da demanda originária é passível de aquisição mediante usucapião.



    No entanto, não tendo a parte autora preenchido os pertinentes requisitos previstos em lei, não tem o direito de ver reconhecida, em seu favor, a aquisição, mediante usucapião, do imóvel pretendido. (…) Assim, não há comprovação de que a parte apelante tenha exercido a posse sobre o imóvel sem qualquer oposição, de forma mansa e pacífica, durante todo o período necessário à prescrição aquisitiva. Dessa forma, nada há a reparar na sentença atacada, que, ademais, está bem fundamentada, não tendo sido apresentados quaisquer argumentos capazes de, neste momento, afastar as conclusões lá esposadas. Nesse ponto, releva consignar que, diversamente do sustentado pela parte autora, não há contradição a ser sanada entre a presente decisão e a sentença transitada em julgado junto à Justiça Estadual. De um lado, se trata de jurisdições diversas, não tendo a Justiça Federal competência para a revisão de atos da Justiça Estadual, e vice-versa. Assim, eventual contradição de fundamentos faz parte, e é aceita, pelo sistema jurídico nacional. De outro lado, a presente lide não teria solução diversa, acaso se entendesse que as terras em debate seriam devolutas, de propriedade da União ou do estado do Paraná. Nesse caso, nem se cogitaria da possibilidade de usucapião, visto que os bens públicos não são passíveis de usucapião. (…) Ante o exposto, voto por negar provimento à apelação” (e-doc. 16).



    2. Os reclamantes sustentam que a decisão proferida no julgamento da Apelação n. 5001169-94.2015.4.04.7005/PR estaria “em evidente contrariedade à Sumula 477 cujo enunciado prevê que “As concessões de terras devolutas situadas na faixa de fronteira, feitas pelos Estados, autorizam, apenas, o uso, permanecendo o domínio com a União, ainda que se mantenha inerte ou tolerante, em relação aos possuidores” (fl. 2).



    Anotam ser “preciso salientar que as terras pleiteadas pelos Reclamantes, foram desapropriadas no decreto 81.124/1977, não estando na jurisdição Estadual, capacidade jurídica de outorgar a propriedade, objeto das matrículas ou até mesmo julgar qualquer pleito sobre as terras em questão” (fl. 3). 



    Alegam que, na decisão reclamada, teria sido “nega[do] o cumprimento da súmula, ao não reconhecer a transferência não domino do Estado do Paraná, aos patriarcas da Família Festugatto, sucessores naquele usucapião, e interessados na presente reclamação” (sic, fl. 3) e que teria a autoridade reclamada atuado em “sentido contrário da decisão da Súmula aqui arguída como violada, pois o INCRA teve suprimida a sua competência” (fl. 5).



    Requerem medida liminar, para “o fim de suspender o ato judicial impugnado proferido nos autos da Apelação Cível Nº 5001169-94.2015.4.04.7005/PR ” (fl. 7).



    No mérito, pedem seja julgada procedente a presente Reclamação, ”para reconhecer a transferência nom domino, determinando o cancelamento do título de transferência da propriedade do Estado do Paraná para os ora interessados” (fl. 7).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. A reclamação constitui instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    5. A Súmula n. 477 deste Supremo Tribunal, apontada como paradigma de confronto pelos reclamantes, é destituída de eficácia vinculante, o que desautoriza o ajuizamento de reclamação sob alegação de ter sido descumprida. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO DE AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS OU RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE APLICA A REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA NÃO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (…)



    2. As súmulas do Supremo Tribunal Federal que não possuem efeito vinculante não permitem a utilização da via reclamatória, porquanto não há obrigatoriedade de seu acatamento pelos tribunais e juízos. (Rcl 8.217-ED/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 06/03/2013, Rcl 5.082-AgR/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe de 04/05/2007).



    3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 23.616-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.11.2016).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Alegação de violação a súmula desta Corte não dotada de efeito vinculante. 3. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, l, da Constituição Federal. 4. Reclamação como sucedâneo recursal. 5.Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 22.938-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 12.4.2016).



    6. Mostra-se evidente a intenção dos reclamantes de fazer uso da presente reclamação como sucedâneo de recurso, o que não é permitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Neste sentido: Rcl n. 5.847/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2014; Rcl n. 15.752-AgR/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 25.6.2014; Rcl n. 10.766-AgR/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 24.6.2014; Rcl n. 16.551-AgR/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 21.3.2014; e Rcl n. 12.692-AgR/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 21.3.2014.



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    A negativa de seguimento a esta reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora